Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-60.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003572-60.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

]Parte(s):

[WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (APELANTE), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 22.089.406/0001-25 (APELADO), FABIO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 271.996.478-67 (ADVOGADO), ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA EXTINTA SEM MÉRITO - CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
RURAL -
FIRMADO SOBRE IMÓVEL QUE FOI OB
JETO DE PENHORA E HASTA PÚBLICA - VIGÊNCIA DO PACTO
DE ARRENDAMENTO
–
REFORMA
DA SENTENÇA
- RECURSO PROVIDO.

Casuística em que se visualiza que o contr
ato de arrendamento rural
foi
firmando antes da penhora do imóvel
adjudicado pelos apelados
. Arrematação ou adjudicação de imóvel penhorado importa apenas na entrega do bem, com outorga da posse direta e indireta, não tendo o condão de extinguir o contrato de arrendamento rural, nos termos do disposto no artigo
15 do Decreto no 59.566/1966 e do artigo 92, § 5o da Lei no Lei no 4.504/1964.

A a
lienação judicial de imóvel não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante
.

Contrato de arrendamento rural celebrado originalmente
em data
anterior à constituição da penhora, atrai a incidência do disposto no art. 92, § 5o, da Lei no 4.504/64
.
Negócio jurídico que se encontra na iminência de seu encerramento, a evidenciar que a retirada d
o apelante

pode
trazer prejuízo injustificado
.

Prevalência da estabilidade das relações sociais e da segurança jurídica Sentença reformada para manter a posse d
o apelante
sobre área até cumprimento integral do contrato de arrendamento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WANDER RESENDE MARTINS,
contra sentença que julgou
extinta, sem exame do mérito,
a Ação de Reintegração de Posse no
1003572-60.2022.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre
o valor da causa.

E
xplica que os apelados promovem
C
umprimento de
S
entença no

1001813-95.2017.8.26.0407
, em trâmite na
1a Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz, em que pretendem receber R$3.255.524,21, iniciada pela Construtora Campoy Ltda que, poster
iormente, cedeu os direitos em favor dos apelados.

Aduz que no curso do processo foi deferida
a penhora e adjudicação do imóvel rural denominado Fazenda SD, com área de 301,046 ha,
M
atr
ícula
1306 do CRI de Paranatinga/MT, com a consequente expedição de Carta
Precatória
no 1002411-15.2022.8.11.0044, a fim de
cumpri
mento de
imissão
na
posse
.

Argumenta
, todavia,
que referido imóvel é objeto de Contrato de Arrendamento Rural
,
firmado
com o ora apelante
em 06-9-20
0
2
e
vigência até 04-04-2025, antes da ação que originou o cumprimento
de sentença, distribuída em 13-5-2004.

Informa que
em 15-9-202 foi surpreendido com o despejo do imóvel, em evidente d
esrespeito ao término do pacto previsto para 04-4-2025
, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

Reclama
, em preliminar,
que foi cerceado seu direito de defesa, porque postulou a realização de prova pericial e oitiva de testemunhas, essenciais ao deslinde da lide
,
sendo certo

que a
instrução processual
não foi garantida pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito
,

argumenta que exerce a posse há vinte anos, inclusive reconhecida pelo Juízo da Comarca
de Osvaldo Cruz-SP, nos autos 1001705-27.2021.8.26.0407
.

Diz
que os apelados tinham pleno conhecimento da vigência do contrato de arrend
amento, tanto que um deles, Fabio da Silva Guimarães
,
adquiriu animais do aludido imóvel.

Sustenta que como arrendatário do imóvel, tem direito de exercer o contrato
até a data de seu término, 04-04-2025, nos termos dos artigos 92 e 95, VIII do Estatuto da Terra
, independentemente de eventuais alterações que ocorram em razão de alienação ou oneração do imóvel, inclusive po
rque o artigo 26 do referido Estatuto só se aplica ao proprietário, não ao arrendatário, sendo certo, ainda, que ao novo proprietário incumbe observar as cláusulas
contratuais
, nos termos do artigo 9
2, §5o.

Justifica a aplicação dos artigos 1210 do CC e 560 do CPC, a fim de que seja
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com o retorno do processo à origem, para regular instrução, ou, no mérito,

a

proced
ência da
ação de reintegração de posse
, de modo a permanecer na posse até a data final do contrato de arrendamento (04-04-2025).

Nas contrarrazões, os apelados FÁBIO GUIMARÃES SOCIEDADE DE ADVOGADOS e ADRIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
dizem que as custas do preparo não foram recolhidas adequadamente
.
P
edem
a rejeição da preliminar e no mérito, o desprovimento do recurso (id 218278806).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR
– DA ALEGADA NECESSIDAE DO PREPARO EM DOBRO

Nas contrarrazões,
os apelados aduzem que o preparo do recurso não foi recolhido adequadamente porque
o recurso interposto em 15-5-2024 as 15:24, sem estar acompanhado do respectivo comprovante

do preparo, o qual foi juntado apenas as 19h26h, em evidente equívoco do apelante que juntou novamente as razões do apelo.

Sem razão os apelados.

Sabe-se qu
e antes de julgar deserto o recurso ou determinar o recol
himento em dobro do preparo, incumbe ao Relator intimar o apelante para
que
comprov
e
que o pagamento se deu de forma tempestiva, o que, no caso, nem precisou ser feito, porque
o comprovante foi juntado pelo recorrente n
a mesma data de interposição do recurso
,
o que revela a tempestividade do recolhimento
.

Assim é que no

219666156 está certificado o recolhimento tempestivo do preparo, nos termos do artigo 4o, da Lei 11.077/2020.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

II)
DA PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO
DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A
p
reliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhida
.

Ocorre que se revela desnecessária a produção de outras provas, estando o feito suficientemente instruído, dando condições para que o magistrado forme seu convencimento.

O julgador é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. O art. 370 do Código de Processo Civil, nesse sentido, impõe ao julgador o poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias.

Por sua vez, o art. 355, do mesmo diploma, é expresso em permitir o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de provas em audiência.

Atenta-se que a demanda recai sobre o direito de exerc
ício de
posse arrimada em contrato de arrendamento rural, cujo instrumento foi acostado ao feito.
De modo que eventual
prova pericial e oitiva de testemunhas, não se revelam mesmo, essenciais ao deslinde da demanda.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

I
V
) VOTO MÉRITO

A controvérsia está em saber se é caso de
conceder
a proteção possessória formulada pelo autor apelante que justifica que, como arrendatário do imóvel, tem direito de exercer o contrato até a data de seu término, 04-04-2025, nos termos dos artigos 92 e 95, VIII do Estatuto da Terra, independentemente de eventuais alterações que ocorram em razão de alienação ou oneração do imóvel, inclusive porque o artigo 26 do referido Estatuto só se aplica ao proprietário, não ao arrendatário, sendo certo, ainda, que ao novo proprietário incumbe observar as cláusulas contratuais, nos termos do artigo 92, §5o.

Em síntese, o apelante defende que está na posse
legal, mansa e pacífica, sem interrupção, na condição de arrendatário desde 06.09.2002, sendo que o contrato de arrendamento tem vigência até 04.04.2025 situação que ocorreu antes da ação que originou o cumprimento de sentença distribuída em 13.05.2004.

A sentença julgou extinto o processo, sem exame de mérito, seja porque considerou ausente a posse injusta dos requeridos,
bem assim reconheceu a litispendência, porque a questão de fundo já foi objeto de análise no TJSP, por meio da
Ação
de Embargos de Terceiros
no 2187470-14.2021.8.26.0000,
ajuizados pelo apelante
e, ainda, ina
dequação da via eleita, porque o recorrente não
pode utilizar a ação para desconstituir sentença/acórdão proferido por outro Tribunal de Justiça (TJ/SP)
.

Pois bem.
Em que pese os fundamentos da sentença
e da análise sumária da questão, por meio do julgamento do RAI

1014894-78.2023.8.11.0000,
penso que o apelo comporta provimento.

No que tange a litispendência da presente ação com os Embargos de Terceiros, ambos ajuizados pelo ora apelante, entendo que não ocorreu.

Primeiro
, porque os Embargos de Terceiros
no
2187470-14.2021.8.26.0000,
que tramitou na Comarca de Oswaldo Cruz/SP,
foram ajuizados por WANDER REZENDE MARTINS em desfavor de CONSTRUTORA CAMPO
Y LTDA
, e teve por objeto a discussão sobre a alegada
impossibilidade de penhora
ter recaído sobre o imóvel.

Segundo,
a
presente Ação de Reintegração no
1003572-60.2022.8.11.0044
,
foi ajuizada por WANDER REZENDE MARTINS, em desfavor de
FABIO GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ADRIANO ARAUJO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
quem adjudicou o aludido imóvel, e t
em por objeto, apenas, de preservar a vigência do contrato de arrendamento
firmado por WANDER
com Maurício Michels (executado pela Construtora Campoy)
até 04-04-2025.

Logo, não há se falar em litispendência entre as demandas
, porquanto as partes são distintas e ainda que se visualize alguma ressonância entre os objetos das demandas,
nesta ação não discute a possibilidade de a penhora ter recaído sobre o imóvel, busca apenas
preservar sua posse até que o contrato de arrendamento atinja seu termo (abril de 2025).

Além disso, não se visualiza
que o apelante
esteja querendo desconstituir referida sentença
/acórdão
proferid
o
nos Embargos de Terceiros

2187470-14.2021.8.26.0000,
a
o
revés, busca
,
apenas, garantir os direitos possessórios oriundos do contrato de arrendamento firmado com o primitivo executado, cuja vigência se encerra em 04-04-2025.
Dito isso, não há se falar em inadequação da via eleita.

Nota-se que
o Contrato de Arrendamento Rural foi celebrado
inicialmente
em

06-09-2002

(id 218280236
, sendo o último firmado em 030-04-2019 a 04-04-2025 (id218280240)

e
a penhora sobre o imóvel foi deferia nos autos do Cumprimento de Sentença no 1001813-95.2017.8.26.0407,
em
09-04-2021
, pelo Juízo da Comarca de Osvaldo Cruz –SP.

Assim, incontroverso que a penhora e posterior
adjudicação do imóvel ocorrida em 17-8-2022 (id 218278769)
,
realmente se deu no curso do contrato de arrendamento que tem como titular o ora apelante.

Ocorre que a
arrematação ou adjudicação de imóvel penhorado importa apenas na entrega do bem, com outorga da posse direta e indireta, não tendo o condão de extinguir o contrato de arrendamento rural, nos termos do disposto no artigo 15 do Decreto no 59.566/1966 e do artigo 92, § 5o da Lei no Lei no 4.504/1964.

Dispõe o artigo 15 do Decreto no 59.566/1966 que: "
a alienação do imóvel rural ou a instituição de ônus reais sobre ele não interrompe os contratos agrários, ficando o adquirente ou o beneficiário sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante ou do instituidor do ônus”
.

O artigo 92, § 5o, do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), estabelece que quando o contrato de arrendamento rural se encontra vigente, este não sofrerá interrupção quando da venda do bem, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.

“
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária,
agro-industrial
e extrativa, nos termos desta Lei. (...)

§ 5o A alienação ou a imposição de ônus real ao imóvel não interrompe a vigência dos contratos de arrendamento ou de parceria, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante.

Constata-se que o contrato de arrendamento rural foi originalmente
celebrado em 2002, anteriormente, portanto, à constituição da penhora sobre o

imóvel
realizada em 2021
,
de modo a atrair a incidência do disposto no art. 92, § 5o, da Lei no 4.504/64

Segundo entendimento do
C
. STJ,
“a teor da regra prescrita no § 5o do art. 92 do Estatuto da Terra, mesmo após a alienação de imóvel rural objeto de parceria agrícola, permanecerá esta subsistente, independentemente de contrato expresso e de correspondente registro, sub-rogando o adquirente nos direitos e obrigações do alienante. 3. A parceria agrícola, passível de ajuste nas formas escrita e verbal, não se inclui entre os documentos e contratos sujeitos a registro para produzir efeitos perante terceiros, diante do disposto nos
arts
. 127, inciso V, e 129 da Lei n. 6.015/73 (Registros Públicos)”
(STJ, REsp n. 721.231-SP, 4a Turma, j. 08-04-2008, rel. Min. João Otávio de Noronha).

E ainda:

[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "'a alienação do bem objeto da parceria agrícola não inviabiliza a subsistência desta'
( REsp
1.755/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 2/4/1990), pois o adquirente se sub-roga nos direitos e obrigações do alienante, segundo os
arts
. 92, § 5o, do Estatuto da Terra e 15 do Decreto n. 59.566/1.966" (
AgInt
no
AREsp
917.482/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
08/09/2020)
. 2.
Na espécie, a Corte de origem, ao negar provimento do recurso de apelação dos insurgentes, ora agravantes, concluiu que a adjudicação do imóvel não interrompeu a vigência da parceria agrícola, ficando os adquirentes sub-rogados nos direitos e obrigações do antigo proprietário, bem como afastou a alegada nulidade do negócio jurídico
. 3. Dessa forma, além de o aresto recorrido encontrar apoio na orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte sobre a matéria, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 83/STJ; infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, demandaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1564697 MG 2019/0240751-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
PROPOSTA POR CONTRATANTE EM PARCERIA AGRÍCOLA. DÚVIDA SOBRE QUEM É O CREDOR: O COMODATÁRIO CONTRATANTE DA PARCERIA AGRÍCOLA OU O ARREMATANTE DO IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
SUB-ROGAÇÃO
DO ARRENDANTE NO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA.

1. Caso em que, após a penhora de fração ideal do imóvel, o então proprietário, executado, celebrou contrato de comodato, de natureza gratuita, com seus filhos. Na sequência, os comodatários celebraram contrato de parceria rural com terceiro, que propôs a presente ação de consignação por ter dúvida de quem seria o credor: os comodatários ou o arrematante. 2.
"A alienação do bem objeto da parceria agrícola não inviabiliza a subsistência desta" (REsp 1.755/PR, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 2/4/1990), pois o adquirente se sub-roga nos direitos e obrigações do alienante, segundo os
arts
. 92, § 5o, do Estatuto da Terra e 15 do Decreto n. 59.566/1.966. 3. O arrematante do imóvel que, em outros autos, foi obrigado a suportar o contrato de parceria, se
sub- roga
, a partir da arrematação, nos direitos e obrigações do parceiro outorgante.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
917.482/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020,
DJe
08/09/2020) - grifo nosso

“Estatuto da Terra. Parceria agrícola. Alienação do imóvel. A alienação do bem não interrompe o contrato de parceria, ficando o adquirente
sub- rogado
nos direitos e obrigações do alienante (Lei 4.504/64, art. 92, § 5o). Se o adquirente impede o prosseguimento da parceria, ele o responsável pelo ressarcimento do dano que disso advier.
(REsp 144.326/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2000, DJ 21/08/2000, p. 116) - grifo nosso

“
Embargos de terceiro – Arrematação de parte de imóvel objeto de contrato de arrendamento rural – Pretensão à mantença da posse sobre a área, com a conclusão da safra estipulada para término em 30.12.2020 -
Alienação judicial de imóvel que não interrompe a vigência do contrato de arrendamento, ficando o adquirente sub-rogado nos direitos e obrigações do alienante - Contrato de arrendamento rural celebrado originalmente em data anterior à constituição da penhora, de modo a atrair a incidência do disposto no art. 92, § 5o, da Lei no 4.504/64 – Negócio jurídico que se encontra na iminência de seu encerramento, a evidenciar que a retirada da parte embargante do imóvel no presente estágio de desenvolvimento da safra poderia trazer prejuízo
injustificado –
Prevalência da estabilidade das relações sociais e da segurança jurídica – Sentença reformada para manter a posse da embargante sobre área até cumprimento integral do contrato de arrendamento – Recurso provido.”

(
TJSP; Apelação
Cível 1002578-24.2016.8.26.0400; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

À luz do quadro fático posto nos autos, deve prevalecer a norma mais protetiva ao produtor agrícola, em consonância com finalidade da legislação especial de regência e a função social da propriedade. Isso porque, no caso em tela, o contrato de arrendamento encontra-se na iminência de seu encerramento, vislumbrando-se que a retirada d
o recorrente
do imóvel no presente estágio de poderia trazer prejuízo injustificado
depois de tantos anos que vem arrendando a área.

Em respeito aos primados da estabilidade das relações sociais e da segurança jurídica, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos
a fim de reintegrar o apelante n
a posse da área objeto d
o contrato de arrendamento
até cumprimento integral do contrato de arrendamento, que ocorre
em 04-04-205.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar procedentes os pedidos, a fim de reintegrar o apelante na posse da área objeto do contrato de arrendamento até cumprimento integral do contrato de arrendamento, que ocorre em 04-04-20
2
5.
Como consectário lógico do julgamento,
fica invertido o ônus
da
sucumbência com a
condenação das custas e verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024